Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-04.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0009-11 (AGRAVADO), ESPOLIO DE RENEU TELIER MONTAGNER (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE RENEU TELLIER MONTAGNER registrado(a) civilmente como RENEU TELLIER MONTAGNER - CPF: 487.248.071-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO NÃO EXECUTADO NA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. COPROPRIETÁRIO QUE ALIENOU SUA FRAÇÃO À TERCEIRO 14 ANOS APÓS A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DO DIREITO APÓS A FINALIZAÇÃO DO LEILÃO.
DESCABIMENTO
. CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. PENHORA QUE RECAIU SOMENTE À FRAÇÃO DE 50% DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O direito de preferência deverá ser exercido por meio do comparecimento no leilão. Incabível o exercício do direito após finalizada a disputa, quando não for possível aos demais ofertarem valores superiores.

2.

Direito de preferência que deverá ser exercido em igualdade de condições. Caracterizada a preclusão.

3.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1003871-04.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

AGRAVANTE: ADILSON GARCIA DA SILVA
.

AGRAVADO: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADILSON GARCIA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Execução n. 0000015-22.2000.8.11.0087, ajuizada por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face de
ESPÓLIO DE RENEU TELIER MONTAGNER
, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidades dos atos processuais, determinando a expedição do mandado de adjudicação para registro da arrematação de apenas 50% do imóvel rural com área medindo 1,432 (um hectare, quatrocentos e trinta e dois ares), matrícula M-321.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a ação refere a pedido de nulidade da adjudicação realizada na parcela de 50% do imóvel de matrícula n. M-321; que se faz necessária a intimação destinada a terceiro coproprietário do imóvel, pelo fato da constrição ter recaído sobre a integralidade do bem e, não somente em relação a cota parte, pertencente ao executado na ação; pontua que, demonstrou a probabilidade de direito, em razão da ausência de intimação do coproprietário do imóvel penhorado, impossibilitou o mesmo de exercer ou não seu direito de preferência, não poderia mais a agravante pleitear o solicitado; afirma que a intimação deve ser pessoal e não presumida, logo, não há como firmar certeza da cientificação do agravante quanto ao ato adjudicatório; assevera que na ausência de intimação do coproprietário, não gera nulidade apenas nesta, mas, sim em todos os elementos dos autos que tiveram por base a conclusão de que teve ciência inequívoca do ato da penhora; assevera que não é parte no processo de execução, não podendo ser tolhido da parte ideal que cabe o imóvel adquirido de boa-fé, já que não havia qualquer averbação de penhora na matrícula do imóvel.

Ao final requer a concessão da liminar para o fim de proceder a suspensão dos autos principais. No mérito, pugna pela reformada da decisão (Id. 203118650).

Preparo recursal recolhido em Id. 203802199.

A tutela liminar recursal foi
deferida
(Id. 203426197).

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
(Id. 203903897).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 207252685).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ausência de intervenção ministerial
(Id. 207496689).

Contraminuta do Espólio de Reneu Telier Montagner (Id. 215956175).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADILSON GARCIA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, movida por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face de
ESPÓLIO DE RENEU TELIER MONTAGNER
, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidades dos atos processuais, determinando a expedição do mandado de adjudicação para registro da arrematação de apenas 50% do imóvel rural com área medindo 1,432 (um hectare, quatrocentos e trinta e dois ares), matrícula M-321.

A insurgência recursal do agravante consiste em verificar eventual desacerto da decisão objurgada que, entendeu manteve a penhora e a arrematação de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural, resguardando-se livre 50% que pertencia ao Sr. Nelson de Oliveira e alienado ao terceiro, bem como rejeitar o pedido de direito de preferência sobre o aludido imóvel, formulado pelo terceiro interessado.

Sabe-se que, para o deferimento da tutela antecipada através de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Aduz o agravante que houve violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, pois em nenhum momento foi aberto ao terceiro coproprietário, a possibilidade de realizar a alienação do referido imóvel, manifestando o seu direito de preferência.

Em que pese o coproprietário Nelson de Oliveira, que não figura no polo passivo da ação possa exercer seu direito de preferência, como devidamente consignado pelo juízo
a quo
, vê-se que após longos anos, eis que a praça se consumou em
04.04.07
, sequer, havia se consumado à aquisição da compra da cota parte ao terceiro interessado, que ocorreu em
06.12.21
, logo, não há que se falar em direito de preferência.

Como bem fundamentou o Juízo singular:

“Afora isso, não há que se falar em exercício do direito de preferência na aquisição do percentual de 50% (cinquenta por cento) penhorado referente ao devedor, uma vez que o coproprietário não mantinha interesse em arrematar o imóvel em hasta pública, tanto que veio a aliená-lo a terceiro (ID 114331159), e no decorrer de todos esses anos nunca compareceu aos autos para arguir qualquer nulidade”.

De igual forma, a falta de registro da penhora não acarreta prejuízo. Poderia prejudicar terceiros, cabendo assim
embargos de terceiro
, o que não é o caso dos autos.

Observa-se do
decisium
que o Juiz decotou a penhora do imóvel, apenas à fração de 50%, não atingindo a fração do terceiro interessado.

Portanto, tendo em vista a previsão de que o direito do coproprietário não executado de exercer o direito em igualdade de condições, é devido que este, assim como os demais interessados pelo bem, exerça o direito no momento da realização do leilão e não após a realização da praça, quando não seria possível que a licitante vencedora realizasse oferta maior.

De outra maneira, a pretensão seja do coproprietário do imóvel, seja do terceiro interessado em exercer seu direito de preferência
após
a realização do leilão judicial, com o mero pagamento do valor igual ao que foi arrematado, além de violar o princípio da segurança jurídica, pois o ato processual válido (leilão judicial), já teria sido finalizado e ocorrida a arrematação por terceiro, também importaria em burla aos fins almejados com o leilão, pois ensejaria que o bem ficasse com o coproprietário, por valor bem inferior ao da avaliação e ainda sem que ele se submetesse a concorrer com os demais interessados em ofertar lances em leilão, de forma que a maneira do exercício do direito importaria em prejuízo aos credores habilitados no processo, que devidamente compareceram ao leilão.

Ademais, irrelevante ao exercício do direito da parte recorrente a discussão sobre a assinatura do Magistrado no auto de arrematação, visto que a parte deveria ter exercido seu direito de preferência durante a realização das ofertas no leilão ocorrido, independentemente de quando finalizado o auto de arrematação.

Ante o exposto, de rigor a manutenção da decisão, com a caracterização da preclusão do exercício do direito de preferência pelo coproprietário, visto que finalizado o procedimento do leilão, não verificada qualquer hipótese que importe na nulidade do leilão e arrematação realizada.

Por fim, afastada a hipótese de oportunizar o coproprietário do imóvel a exercer o direito de preferência após a expropriação deste, o processo originário deverá prosseguir com a apreciação pelo d. Juízo de origem acerca do pedido de assinatura do auto de arrematação.

No mesmo sentido, assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao assunto objeto dos autos:

“EMBARGOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE DE EXAME DE TEMAS PERTINENTES A PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO, AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO OBJETO DA DIVERGENCIA. HIPOTESE EM QUE, ENTRETANTO, NÃO SE CUIDAVA DE ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA, COMO CONDIÇÃO PARA O EXAME DO MERITO, MAS DA PROPRIA TITULARIDADE DO DIREITO, O QUE A ELE DIZ RESPEITO. CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO JUDICIAL - PREFERÊNCIA. PRETENDENDO O CONDOMINO GOZAR DE PREFERÊNCIA, NA ALIENAÇÃO DE COISA COMUM, HAVERA DE COMPARECER AO LEILÃO E ALI EXERCITAR SEU DIREITO, TENDO EM VISTA O VALOR CONCRETAMENTE OFERECIDO. NÃO O PODERA FAZER, JA FINDO O LEILÃO, QUANDO AO LICITANTE NÃO MAIS ERA DADO AUMENTAR A OFERTA. (
REsp n. 61.984/MG
, relator Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/1995, DJ de 26/2/1996, p. 4011.)”.

No mesmo sentido, vejam-se os precedentes jurisprudenciais, que seguem:

“Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que oportunizou prazo à coproprietária do imóvel arrematado em leilão eletrônico para depositar, no processo, o valor do lance indicado no auto de arrematação. Insurgência do Arrematante. Acolhimento. Ausência de demonstração de ocorrência de qualquer falha na realização do leilão eletrônico que importe na nulidade da arrematação. Exercício do direito de preferência que não é possível após finalizada a hasta pública, quando já arrematado o imóvel. Preclusão operada. Afastada a determinação de realização
de depósito judicial, pela coproprietária, do valor da arrematação, até porque tal situação importaria em burla aos fins almejados com o leilão e em prejuízo aos credores. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2279448-04.2023.8.26.0000
; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão manteve a arrematação do imóvel. Embargante justifica que há vício no julgado, que não considerou que os valores ofertados são referentes apenas à cota parte da embargada, tendo sido descontada a cota parte do arrematante, coproprietário do bem. Acolhimento dos embargos para enfrentar a justificativa do agravante. Impossibilidade de depósito de metade dos valores. Valor que não foi depositado. Preclusão. Direito de preferência do condômino deve ser exercido no momento oportuno, qual seja, no dia em que se deu a praça ou leilão. Precedentes do E. STJ. Embargos acolhidos, sem modificação do julgado. (TJSP;
Embargos de Declaração 2267073-05.2022.8.26.0000
; Relator: Pastorelo Kfouri; 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)”.

Consigne-se, enfim, a possibilidade do chamado prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária menção explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse reforçado pela redação do artigo
1.025
do
CPC
, que dispõe:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Revogo a decisão liminar de Id. 203426197.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024